Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. FURTO. APÓLICE. TIPO DE USO. PARTICULAR. AUTOMÓVEL UTILIZADO POR MOTORISTA DE APLICATIVO. OMISSÃO. PERDA DE DIREITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, seja assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ.
2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. Se os elementos presentes na exordial permitem reconhecer o Réu como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária, cumprindo o ônus da impugnação específica.
4. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença.
5. É causa de perda do direito à indenização securitária a incorreta informação relativa ao tipo de utilização do veículo. No caso, consta na apólice apenas o uso particular do bem. Entretanto, restou comprovado que ele também era utilizado para transporte de passageiros por aplicativo, o que configura o uso comercial do veículo.
6. Indevida a indenização por danos morais, pois, além de restar comprovado que o Autor não fazia jus à indenização securitária, causa de pedir da indenização por danos morais, ele não comprovou qualquer ato ilícito praticado pelos Demandados, nem o dano suportado e o nexo causal que os uniria, ônus que lhe incumbia conforme as regras do artigo 373, I, do CPC/15.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.